Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-46.2023.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002543-46.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GENEZIO PEREIRA - CPF: 304.349.711-20 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELIZABETE MARIA PEREIRA - CPF: 043.097.281-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA PEREIRA - CPF: 393.596.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GENEZIO PEREIRA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INADIMPLEMENTO PROLONGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIFICULDADE FINANCEIRA TEMPORÁRIA.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO N° 12.381/2025.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por pequeno produtor rural contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de prorrogação compulsória de contrato rural c/c revisão contratual, fundada em cédula rural pignoratícia vinculada ao PRONAF, sob o argumento de crise financeira decorrente de fatores externos e pleito de aplicação do Decreto nº 12.381/2025 (Desenrola Rural). A sentença reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos legais e manteve a validade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação compulsória da cédula rural; (
ii
) estabelecer se é aplicável o Decreto n° 12.381/2025 (Desenrola Rural) como fato superveniente; (
iii
) determinar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação compulsória da dívida rural exige comprovação objetiva de incapacidade temporária de pagamento, conforme hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, o que não foi demonstrado pelo apelante, que permaneceu inadimplente por período prolongado e sem comprovar frustração de safra, perda de receita específica ou cronograma de recuperação.

O laudo técnico apresentado é genérico, elaborado unilateralmente e desprovido de individualização dos impactos econômicos na atividade rural do autor, revelando-se insuficiente como prova pericial.

O pedido de prorrogação foi realizado mais de dois anos após o início do inadimplemento, o que descaracteriza a natureza temporária da incapacidade e configura inadimplência estrutural, vedando o deferimento do alongamento.

O Decreto nº 12.381/2025 (Desenrola Rural) não é aplicável ao caso, pois a cédula rural não está inscrita em dívida ativa, nem foi comprovada sua contabilização em prejuízo nos fundos constitucionais, ausente também requerimento administrativo à instituição financeira.

A cláusula contratual de comissão de permanência, por si só, não implica cobrança indevida, sendo lícita sua previsão desde que não cumulada com juros e multa, o que não restou demonstrado pelo apelante.

A ausência de demonstração de cumulação indevida de encargos inviabiliza o acolhimento do pedido de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação compulsória de dívida rural exige comprovação de incapacidade temporária de pagamento, conforme hipóteses taxativas previstas no Manual de Crédito Rural.

O inadimplemento prolongado e ausência de comprovação específica de frustração de safra ou queda de receita inviabilizam o deferimento do alongamento da dívida.

O Decreto n° 12.381/2025 (Desenrola Rural) não se aplica quando ausentes os requisitos objetivos de elegibilidade previstos em seu texto.

A previsão contratual de comissão de permanência é válida, desde que não cumulada com outros encargos, cabendo ao autor o ônus de provar eventual cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, 373, 493 e 926; CC/2002, art. 186;
Manual
de Crédito Rural, Cap. 2, Seção 6, item 4; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único; Decreto nº 12.381/2025,
arts
. 1º a 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 298
;

A
gInt
no
AREsp
1634989
;

A
gInt
no
AREsp
1771833
;
TJMT, 1002541-76.2023.8.11.0009, 0001327-47.2009.8.11.0045, 1031277-76.2021.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GENEZIO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos,

Trata-se de petição intitulada “Ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c com ação desconstitutiva para revisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada”ajuizada por
Genézio
Pereira
contra
Banco do Brasil S.A
.

Narra a inicial, em síntese, que a requerente é pequeno produtor rural, trabalhando com pecuária mista e, em 01/09/2015, firmou com a requerida a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05905-7, no valor nominal de R$ 99.950,00 (noventa e nove mil e novecentos e cinquenta reais), deferidas com recursos controlados do crédito rural ao amparo do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), a qual seria paga em 08 parcelas anuais que venceriam entre 01/07/2020 e 01/07/2027.

A parte autora alega que, em razão da crise no setor agropecuário, faz-se necessária a prorrogação compulsória dos contratos mantidos com a parte ré, argumentando que a situação extraordinária impõe a revisão das condições contratuais para que seja possível o cumprimento das obrigações.

Juntaram-se documentos.

Em decisão de Id. 143795357, houve o recebimento da inicial, ocasião em que fora deferida parcialmente a tutela antecipada, determinando-se a prorrogação do débito rural objeto deste processo até o final da demanda.

Citada, a parte requerida apresentou contestação no Id. 156273220.

Comunicações entre instâncias informando a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento interposto pela autora, para determinar que o requerido exclua o nome da autora e de seus avalistas dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao crédito rural prorrogado (Id. 162000198).

Impugnação à contestação apresentada no Id. 176895169.

Determinada a especificação de provas pelas partes, a parte autora pleiteou pela prova pericial contábil, já a requerida pugnou pelo julgamento antecipado do feito (Ids. 178900210 e 178930058).

É o relatório. Decide-se.

Inicialmente, todos os elementos necessários para o deslinde da controvérsia já constam nos autos, sendo uma matéria eminentemente documental e jurídica, o que atende ao princípio da celeridade processual (art. 4º do CPC), além de garantir a duração razoável do processo.

Assim, conclui-se ser o caso de julgamento antecipado do mérito (
arts
. 353 e 355, inciso I, ambos do CPC).

Desse modo,
INDEFERE-SE
o pedido de prova pericial contábil pleiteada pela parte autora, pois tal prova não se mostra pertinente ao presente caso.

Em sede de contestação a parte requerida alegou litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, requerendo o chamamento ao processo e a incompetência do Juízo, alegando que é competente a Justiça Federal.

No que tange ao
litisconsórcio passivo com a União e Banco Central do Brasil, chamamento ao processo e competência da Justiça Federal,
tendo a parte optado por ajuizar a ação apenas contra o Banco do Brasil, o qual possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão para que o feito seja processado pela Justiça Federal, porquanto ausentes entre as partes quaisquer dos entes previstos no art. 109, I, da Constituição Federal.

Tem-se que o alongamento das dívidas dos produtores rurais - que abrangeu o processo de Securitização, criado pela Lei n.º 9.138/1995, o Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA, instituído pela Resolução CMN/BACEN n.º 2.471/1998
e também
a cessão de créditos,
com

a
edição da MP nº2.196/2001 -, não impõe a fixação da competência da Justiça Federal. Isto porque a União assumiu apenas a titularidade dos créditos rurais que lhe foram cedidos, na posição
de credora. O requerido Banco do Brasil, entretanto, permanece vinculado, na qualidade de garantidor dos créditos cedidos, conforme disposto no art. 14 da Resolução BACEN nº 2.238/1996.

Assim, desnecessário o chamamento da União e do Bacen ao processo, considerando a falta de interesse destes, até porque o autor optou por propor a ação exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A.

Por conseguinte,
REJEITA-SE
as preliminares.

Não havendo outras questões preliminares pendentes, passa-se à análise do mérito.

Pois bem, verifica-se que a autora requereu a
prorrogação do contrato rural
com base na legislação aplicável.

A Lei nº 4.829/1965, que regulamenta o crédito rural, prevê a possibilidade de prorrogação do débito, especialmente diante das dificuldades econômicas enfrentadas pelo setor agrícola.

Contudo, para que a prorrogação se efetive, o Manual de Crédito Rural nº 695, de 07 de julho de 2021, estabelece requisitos específicos para sua concessão, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, o qual fora acostado no Id. 137684375, tendo sido o requerido notificado em 24/10/2023.

Além desse requisito, a prorrogação da dívida só poderá ser autorizada se o mutuário comprovar a dificuldade temporária para reembolso do crédito, conforme o item 4 da Seção de reembolso, com a seguinte fundamentação:

a.

Dificuldade de comercialização dos produtos;

b.

Frustração de safras devido a fatores adversos;

c.

Ocorrências competitivas ao desenvolvimento das explorações.

Não se olvida de que sobre o tema, a Súmula 298/STJ dispõe que: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

Em análise dos autos, verifica-se que a cédula foi firmada de acordo com as regras do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

Ademais, verifica-se que a autora trouxe aos autos um laudo técnico, assinado pelo engenheiro agrônomo Eduardo Pereira da Silva Júnior, a fim de comprovar a queda brusca da receita da Estância Rodeio, entre os anos de 2017 e 2023, bem como, inúmeras matérias/artigos noticiando a dificuldade que produtores rurais estariam enfrentando.

O laudo aponta fatores como climáticos, pressão do custo de produção, a perda de animais e a crise gerada pela pandemia da COVID-19, bem como, a frustração de safras e a redução na margem de lucro devido às dificuldades econômicas.

Após análise dos autos, não foram encontrados documentos que comprovem de forma suficiente a crise alegada na atividade exercida pela parte.

As matérias jornalísticas anexadas aos autos, por sua natureza, não possuem valor probatório concreto capaz de comprovar a situação específica alegada, tais documentos são meramente informativos e não têm o condão de demonstrar a existência de um evento extraordinário e imprevisível que justifique a intervenção judicial nos contratos firmados entre as partes.

Além disso, o laudo pericial apresentado pela parte autora foi elaborado unilateralmente, sem a participação da parte requerida, o que compromete sua imparcialidade e, consequentemente, sua validade como prova nos presentes autos.

Não fosse isto, o laudo técnico apresentado pela autora se apresenta genérico, sem especificar, exatamente, a quebra de receita, perda da safra e de capacidade de pagamento do mutuário, e ainda, a dificuldade na comercialização dos produtos. Há somente dados técnicos meteorológicos e da variação de preço de insumos, sem demonstrar o vínculo específico de tais dados com a atividade exercida pela autora.

Não há nem mesmo a demonstração de como pretende regularizar sua situação financeira após o período de prorrogação, incluindo um cronograma de pagamento das parcelas a vencer.

Outrossim, embora a autora tenha instruído a inicial com a notificação extrajudicial ao Banco do Brasil S.A, não há informação quanto ao adimplemento das parcelas dos anos anteriores ao pedido

Ou seja, embora o pedido tenha sido formulado em dezembro de 2023, o autor não comprova que se encontrava em
dias
com sua obrigação.

Assim, ausentes os pressupostos previstos na legislação aplicável, não há como ser autorizado o alongamento da dívida originária de crédito rural.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do E. TJMT, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REJEITADA NO MÉRITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais.
2. O apelante, produtor rural, celebrou com o apelado contrato de cédula rural pignoratícia para financiamento de sua atividade pecuária leiteira, com vencimento final em 01/12/2026. 3. Alegando dificuldades financeiras decorrentes da crise no setor leiteiro, agravada por fatores climáticos e pela pandemia de COVID-19, o apelante requereu a prorrogação do prazo de pagamento da cédula. 4. O pedido foi indeferido em primeira instância, sob o fundamento de que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida rural. II. Questão em discussão. 1. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de alongamento da dívida rural, consubstanciada na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05755-0. III. Razões de decidir. 1. O laudo técnico apresentado pelo autor é
genérico e não demonstra o nexo de causalidade entre os fatores alegados e a dificuldade de pagamento da dívida. 2. O autor não demonstrou como pretende regularizar sua situação financeira após o período de prorrogação, incluindo um cronograma de pagamento das parcelas a vencer.
3. O indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória se mostrou desnecessária ao deslinde da demanda. IV. Dispositivo e tese. 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, desde que comprovados os requisitos legais." "2. A prova pericial é desnecessária quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado. (...) (N.U 1002541-76.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024). Negritado.

APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% AO ANO – precedentes do
stj
- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE RESERVA – falta de interesse recursal - MULTA CONTRATUAL de 10% - não aplicação do CDC – juros moratórios de 1% ao ano – art. 5º do decreto-lei n. 167/67 – PROLONGAMENTO DA DÍVIDA QUE NECESSITA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Na fixação de juros remuneratórios a serem aplicados às cédulas de crédito rural prevalece o limite a que se refere o artigo 1º, caput, da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), que veda a cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Não há interesse recursal em relação a cobrança de comissão de reserva quando o Banco assume que não
pratica
tal cobrança. A multa moratória não deve ser limitada em 2% (dois por cento) nos termos do artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se aplica o CDC nos casos de produtor rural que adquire maquinários para implementar sua produção. Os juros moratórios devem ser limitados em 1% ao ano, nos termos do Art. 5º, parágrafo único do Decreto-Lei n. 167/67.
A não comprovação de frustração de safra e a incapacidade de pagamento, alegadas pelo agravante, impossibilita o deferimento do pedido de concessão de alongamento do débito rural com base no Manual do Crédito Rural, que exige o preenchimento destes requisitos.
(N.U 0001327-47.2009.8.11.0045, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017,
Publicado
no DJE 14/06/2017). Negritado.

Assim sendo, apesar do deferimento da inversão do ônus da prova anteriormente, tal inversão não se aplica na produção de prova negativa pela parte requerida, de modo que, tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quando o preenchimento dos requisitos para o deferimento da prorrogação da dívida, nos exatos termos do que preceitua artigo 373, inciso I, do CPC, impõe-se a improcedência de tal pedido.

Da comissão de permanência - sua cumulação com outros encargos de inadimplemento

Em relação à comissão de permanência, tratando-se de cédula rural, é indevida, pois o Decreto-Lei 167/67, que regula os contratos de crédito rural, de fato, não prevê a cobrança de comissão de permanência, limitando-se a autorizar a incidência de juros moratórios à taxa de 1% ao ano, conforme seu art. 5º, parágrafo único.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência. (...) (
AgInt
no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
02/02/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA CLÁUSULA. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte não admite a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência nas cédulas de crédito rural
, comercial e industrial. 2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório pelo tribunal de origem, impõe-se a manutenção da aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido."(
AgRg
no REsp 1092545/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013,
DJe
13/03/2013).

AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À 12% AO ANO. TAXA 'DEL CREDERE'. SÚMULA Nº. 284 DO STF. OFENSA GENÉRICA. SUCUMBÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA Nº. 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incidem aos juros remuneratórios a limitação de 12% ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. (...) 4.
É descabida a pactuação da comissão de permanência nas cédulas de crédito comercial
. 5. Agravo regimental desprovido". (
AgRg
no Ag 1024118/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em07/05/2009,
DJe
18/05/2009).

Contudo, ao serem analisados os cálculos anexados junto às iniciais das Execuções de Título Extrajudicial n.º 1002569-15.2021.8.11.0009, em trâmite neste juízo, verifica-se que, apesar de previstas no contrato de crédito rural n.º 40/05905-7,
a cobrança de
comissão de permanência
não foi incluída no cálculo da aludida execução
.

Veja-se a descrição das taxas inclusas nos cálculos:

TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO:

Normalidade:

- Juros à taxa de 5,5% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente;

Inadimplemento:

- Juros à taxa de 5,5% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente;

- Juros de Mora à taxa de 1% ao ano, debitados ao final;

- Multa Contratual de 2% sobre o saldo devedor final

Portanto, não há o que se falar emcobrança indevida de comissão de permanência.

Da Repetição de Indébito

O autor pleiteia a repetição de indébito em dobro com base no artigo 940 do Código Civil e no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando cobrança indevida de valores por parte da instituição financeira, sob a alegação de que houve pagamentos indevidos.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No entanto, analisando os documentos anexados ao processo e os cálculos apresentados, verifica-se que não foi comprovada a existência de cobrança indevida nem qualquer pagamento a mais por parte do autor, sendo que os encargos aplicados pela instituição financeira estão em conformidade com a previsão contratual, e não houve a inclusão de comissão de permanência no cálculo da execução do contrato em questão, conforme já mencionado.

Diante disso, não há fundamento jurídico para a devolução de valores em caráter de repetição de indébito, portanto,
INDEFERE-SE
o pedido de repetição de indébito formulado pelo autor.

Dispositivo

Ante o exposto,com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
a pretensão autorale, por conseguinte,
EXTINGUE-SE O PROCESSO
com resolução de mérito, revogando-se a tutela antecipada de urgência deferida na decisão de Id. 143795357.

CONDENA-SE
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, ARQUIVAR os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

Em suas razões recursais (ID 303311918), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Direito à securitização do débito rural e presença dos requisitos para alongamento da cédula rural

2. Aplicação do Decreto n° 12.381/2025 (Desenrola Rural) como fato superveniente

3. Ilegalidade da previsão de comissão de permanência e sua cumulação com outros encargos de inadimplemento

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a prorrogação da cédula rural pelo prazo de 10 anos com carência mínima de 5 anos, aplicar o Decreto n° 12.381/2025, reconhecer e declarar nulas as cláusulas que preveem a aplicação de comissão de permanência, além de inverter e majorar a sucumbência para o percentual de 20%.

Recurso tempestivo (ID 303311920) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID 303803867).

Contrarrazões (ID 303311922) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GENEZIO PEREIRA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c ação desconstitutiva para revisão contratual.

O juízo a quo entendeu que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida rural, especialmente por não ter demonstrado de forma suficiente a crise alegada na atividade exercida, considerando que as matérias jornalísticas e o laudo técnico unilateral não teriam valor probatório concreto. Além disso, fundamentou que não havia informação quanto ao adimplemento das parcelas dos anos anteriores ao pedido.

A parte Apelante, em suma, defende que possui direito subjetivo ao alongamento do financiamento rural em razão da ocorrência de fatores mercadológicos que acometeram severamente seu empreendimento rural, retirando sua capacidade de adimplir o débito.

Sustenta que a legislação de crédito rural prevê a prorrogação do débito quando o rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate da dívida, independentemente de notificação prévia ao vencimento.

Argumenta ainda que o Decreto n° 12.381/2025 (Desenrola Rural), editado após a propositura da ação, constitui fato superveniente que deve ser considerado no julgamento, pois dispensa a avaliação da capacidade de pagamento para a definição do valor das parcelas.

Por fim, requer o reconhecimento da ilegalidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência e sua cumulação com outros encargos de inadimplemento.

Lado outro, a parte Apelada assevera que o autor não comprovou que se enquadra nas regras de prorrogação, não tendo solicitado o alongamento dentro do prazo e na forma da lei.

Sustenta que o laudo técnico apresentado é genérico e não demonstra o nexo de causalidade entre os fatores alegados e a dificuldade de pagamento da dívida.

Alega ainda que o contrato está em atraso desde 2010 e que as taxas exigidas são aquelas previstas em lei.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos para o alongamento da dívida rural.

1. Direito à securitização do débito rural e presença dos requisitos para alongamento da cédula rural

A controvérsia recursal envolve Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05905-7, firmada em 25/07/2017, no valor de R$ 99.950,00, emitida no âmbito do PRONAF – Agricultura Familiar, com encargos remuneratórios de 5,5% ao ano e capitalização mensal e garantia pignoratícia sobre semoventes.

O Recorrente argumenta
preencher satisfatoriamente os

requisitos exigidos para a prorrogação compulsória da dívida rural referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05905-7, firmada em 25/07/2017, nos termos do Manual de Crédito Rural.

O
alongamento
de dívida rural
decorre de previsão normativa de caráter permanente, inserida no Manual de Crédito Rural, e visa permitir a prorrogação do prazo de pagamento da obrigação em situações objetivas de dificuldade temporária de adimplemento, desde que presentes requisitos técnicos e comprobatórios estritos.

O
Manual de Crédito Rural – MCR (Cap. 2, Seção 6, item 4),
disciplina que
a instituição financeira deve prorrogar a dívida aos mesmos encargos pactuados, desde que o mutuário comprove dificuldade temporária
em razão das hipóteses a seguir
:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

Em diversas ocasiões, o Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a necessidade de atenção a todos os critérios para justificar o alongamento da dívida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO .
INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/
STJ .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA .
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
MORA .
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural. 2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/
STJ .
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. 4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/
STJ .
5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1634989 PR 2019/0365700-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)

Em razão da relevância jurídica e social do tema, o STJ
editou a
Súmula 298
:

SÚMULA N. 298 O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

O enunciado visou afastar a ideia de faculdade do agente financeiro, porém
sem
dispens
ar
o produtor do ônus probatório (CPC, art. 373, I) quanto ao fato constitutivo: a incapacidade temporária causada por evento
atinente ao que dispõe
o MCR e a viabilidade do plano após o alongamento.

No caso concreto, o acervo documental não supera esse patamar mínimo
, conforme
se expõe
.

De acordo
com
o caderno processual, verifica-se que

a
cédula foi emitida em 25 de julho de 2017 (ID.
303311852
), sendo que o adimplemento estava previsto a ser realizado em 8 (oito) parcela
s
com vencimentos
, respectivamente,
para 01/07/2020, 01/07/2021, 01/07/2022, 01/07/2023, 01/07/2024, 01/07/2025, 01/07/2026 e 01/07/2027.

Na data de 27 de julho de 2020 foram realizadas quatro amortizações do saldo devedor
(ID. 303311853)
, porém, após isso, não
houve
mais pagamentos e por isso a m
ora
iniciou
em 01/07/2021
(vencimento da segunda parcela)
e se prolongou até o pedido
de alongamento rural feito junto à Recorrida
de 23/10/2023, revelando um lapso
de pelo menos dois anos
sem pagamentos
.

Dessa forma, o panorama fático extraído dos autos — com última amortização registrada em julho de 2020, início da mora já em 01/07/2021 e permanência desse estado até o pedido administrativo formulado apenas em 23/10/2023 — afasta, por completo, a ideia de dificuldade
temporária
de adimplemento.

O lapso ininterrupto
de inadimplemento após o vencimento da segunda parcela
sem qualquer pagamento evidencia não se tratar de incapacidade pontual e reversível, mas de inadimplência prolongada e estrutural, incompatível com o requisito de
incapacidade de pagamento de caráter temporário
que condiciona a prorrogação compulsória no Manual de Crédito Rural.

Nesse sentido, entendimento deste Tribunal:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO CRÉDITO RURAL. CAPITAL DE GIRO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu embargos à execução para reconhecer o direito à prorrogação de crédito rural firmado por meio de Cédula de Crédito Bancário, extinguindo a execução por inexigibilidade do título, com condenação do banco ao pagamento de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito executado possui natureza jurídica rural; e (
ii
) saber se o pedido de prorrogação do débito, formulado após o vencimento do título e com o mutuário inadimplente, atende aos requisitos normativos que autorizam o alongamento da dívida. III. Razões de decidir 3. Embora a natureza rural da cédula tenha sido reconhecida, o pedido de prorrogação da dívida foi formulado em data posterior ao vencimento do título e já na vigência da inadimplência, em desconformidade com o Manual de Crédito Rural, que exige a solicitação até a data de vencimento. 4. A
intempestividade compromete o exercício do direito subjetivo à prorrogação, inviabilizando o reconhecimento da inexigibilidade do título. 5. A sentença contrariou os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a prorrogação do crédito rural, devendo ser reformada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Tese de julgamento: "1. Analisando a impugnação aos embargos Id. 281983383, no tópico n°. 40, o banco deixa claro, a impossibilidade
da alongamento
, por não preencher o requisito temporal, assim, não prospera a preliminar de novação recursal arguida em contrarrazões. 2. O direito à prorrogação do crédito rural está condicionado à formulação tempestiva do requerimento, observado o prazo limite fixado no Manual de Crédito Rural. 3.
A inadimplência anterior ao pedido de alongamento inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo."
(N.U 1031277-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)
(grifo nosso)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DECORRENTE DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e prorrogação de dívida originária de crédito rural, sustentando abusividade de encargos contratuais e pleiteando adequação às normas do Manual de Crédito Rural. II. Questão em discussão 2. Duas questões principais: i) existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência;
ii
) possibilidade de prorrogação da dívida rural nos termos do Manual de Crédito Rural, ante alegada frustração de safra. III. Razões de decidir 3. Não configurada abusividade nas cláusulas contratuais, visto que os juros remuneratórios pactuados estão dentro da taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Súmulas nº 382 e nº 541. 4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, o que ocorreu no caso. 5. A comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com outros encargos, o que foi respeitado no contrato analisado. 6.
Para a prorrogação da dívida rural, o devedor deve comprovar incapacidade financeira decorrente de frustração de safra, o que não foi demonstrado pelo apelante
. 7. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois os elementos constantes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, desde que em conformidade com a taxa média de mercado." "A prorrogação de dívida rural prevista no Manual de Crédito Rural exige comprovação de incapacidade financeira decorrente de fatores previstos na norma, não
bastando alegações genéricas." "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos nos autos forem suficientes para a resolução do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355 e 370; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 51, § 1º;
Manual
de Crédito Rural, item 9, seção 6, capítulo 2. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019; Súmulas nº 30, 294, 296, 382, 472 e 541/STJ. (N.U 1000364-16.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
(grifo nosso)

Não obstante, destaca-se que
o laudo apresentado
pelo Recorrente
é descritivo de dados meteorológicos e de preços, mas não individualiza a quebra de receita da propriedade nem reconstrói
o desempenho econômico das atividades do Recorrente
e do fluxo de caixa
(ID. 303311869).

Outrossim, o laudo em questão
faz incursões alegando que a incapacidade financeira do Recorrente existe desde 2017 e tem caráter, praticamente, permanente e na mesma época em que foi emitida a cédula de crédito.

Nessa perspectiva, a mera invocação da Súmula 298 do STJ não implica, por si só, o reconhecimento automático do direito ao alongamento da dívida rural, sendo que a prerrogativa do devedor se revela apenas quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no Manual de crédito rural, o que não se verifica na hipótese.

Por questão de coerência, com atenção ao que preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, ressalte-se que em outro oportunidade este Tribunal decidiu em igual sentido referente
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05755-0
emitida pelo mesmo produtor rural:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REJEITADA NO MÉRITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais. 2. O apelante, produtor rural, celebrou com o apelado contrato de cédula rural pignoratícia para financiamento de sua atividade pecuária leiteira, com vencimento final em 01/12/2026. 3. Alegando dificuldades financeiras decorrentes da crise no setor leiteiro, agravada por fatores climáticos e pela pandemia de COVID-19, o apelante requereu a prorrogação do prazo de pagamento da cédula. 4. O pedido foi indeferido em primeira instância, sob o fundamento de que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida rural. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste
em verificar a possibilidade de alongamento da dívida rural, consubstanciada na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05755-0. III. Razões de decidir 1. O laudo técnico apresentado pelo autor é genérico e não demonstra o nexo de causalidade entre os fatores alegados e a dificuldade de pagamento da dívida. 2. O autor não demonstrou como pretende regularizar sua situação financeira após o período de prorrogação, incluindo um cronograma de pagamento das parcelas a vencer. 3. O indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória se mostrou desnecessária ao deslinde da demanda. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, desde que comprovados os requisitos legais." "2. A prova pericial é desnecessária quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado." Dispositivos relevantes citados: · Manual de Crédito Rural do Banco Central · Súmula 298/STJ Jurisprudência relevante citada: · STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.819.252/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021. · TJMS, Apelação Cível n. 0800553-14.2018.8.12.0021, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 11/06/2019. · TJMS, Apelação Cível n. 0001327-47.2009.8.11.0045, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 07/06/2017. · TJMS, Apelação Cível n. 0801091-41.2012.8.12.0009, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 23/10/2023. (N.U 1002541-76.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)

Assim, inexistem dúvidas
sobre a
a não comprovação dos requisitos exigidos para alongamento das dívidas rurais.

2. Aplicação do Decreto n° 12.381/2025 (Desenrola Rural) como fato superveniente

O apelante sustenta que a superveniência do Decreto n.º 12.381/2025 (“Desenrola Rural”) atrairia a incidência do art. 493 do CPC, impondo ao julgador o dever de considerar fatos e normas novas capazes de influir no julgamento
.

A premissa processual é correta: fatos e atos normativos supervenientes devem ser considerados quando pertinentes e comprovados nos autos, desde que compatíveis com os atos jurídicos perfeitos e não impliquem retroa
tividade
material indevida.

Contudo, a análise objetiva dos requisitos previstos no referido Decreto evidencia que
inexiste razão para que, por meio da intervenção do judiciário, haja aplicação deste
. Explico.

O diploma legal limita o alcance do programa às operações:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Regularização de Dívidas e Facilitação de Acesso ao Crédito Rural da Agricultura Familiar - Desenrola Rural, com a finalidade de promover medidas que facilitem o acesso a novos financiamentos e facilitar a liquidação ou a renegociação das dívidas dos agricultores familiares e das cooperativas da agricultura familiar:

I -
inscritas
na dívida ativa da União;

II -
contabilizadas
em prejuízo, até a data de publicação deste Decreto, pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO e pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO;

III - contabilizadas em prejuízo ou em atraso há mais de cento e oitenta dias na data de publicação deste Decreto, quando se tratar de operações com risco integral das instituições financeiras autorizadas a operar crédito rural pelo Banco Central do Brasil; e

IV -
referentes
ao crédito instalação, em situação de inadimplência, contratado por beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF, do Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA, ou por indígenas e quilombolas.

No caso em análise, a cédula rural pignoratícia emitida pelo Recorrente não ostenta inscrição em dívida ativa
federal
, não foi contabilizada em prejuízo por
FNE
ou
FNO
, tampouco se trata de operação com risco integral das instituições financeiras nas condições previstas, nem de crédito instalação vinculado ao PNCF, PNRA, ou destinado a indígenas ou quilombolas.

Assim,
com relação aos critérios acima indicados,
inexiste amparo normativo para o enquadramento da presente dívida no rol restritivo do art. 2º do Decreto nº 12.381/2025, circunstância que afasta, de plano, a possibilidade de utilização do referido programa como fundamento para alongamento ou repactuação do débito.

Por outro lado, a
inda que a cédula rural
pignoratícia objeto
da presente demanda tenha sido emitida no âmbito do PRONAF, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, tal circunstância, por si só, não autoriza a aplicação automática das medidas previstas no Decreto nº 12.381/2025 (“Desenrola Rural”).

Conforme os
arts
. 3º e 5º do referido Decreto, a elegibilidade às modalidades de liquidação ou renegociação está condicionada à demonstração de que as parcelas estejam contabilizadas em prejuízo pelo respectivo fundo, requisito que não restou comprovado nos autos
, sendo que s
em essa caracterização contábil, inexiste suporte legal para enquadrar a dívida nas hipóteses abrangidas pelo programa.

Ademais, o art. 7º do Decreto estabelece faculdade – e não obrigação – às instituições financeiras autorizadas a operar crédito rural pelo Banco Central do Brasil
para conceder descontos ou renegociar operações enquadradas em atraso ou prejuízo, desde que contratadas por beneficiários do PRONAF.

Não se trata, portanto, de direito subjetivo automático do devedor
, como é o caso do alongamento de dívida,
mas de medida condicionada à política de crédito da instituição financeira.

No caso, não há qualquer elemento probatório que demonstre solicitação administrativa prévia pelo Recorrente junto ao agente financeiro, tampouco negativa indevida que justificasse a intervenção jurisdicional.

Esta
omissão evidencia a ausência de interesse de agir, pois não se demonstrou a indispensabilidade da tutela judicial para a obtenção do resultado pretendido
, motivo pelo qual seu pedido deve ser indeferido.

3. Ilegalidade da previsão de comissão de permanência e sua cumulação com outros encargos de inadimplemento

O recorrente também sustenta a ilegalidade da comissão de permanência e a sua cumulação com juros e multa.

A jurisprudência do STJ, em matéria de contratos bancários em geral, tolera a comissão de permanência desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe
de 16/11/2010
) .
2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1771833 SC 2020/0261395-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2021)

A cédula rural pignoratícia firmada entre as partes estabelece que, durante a normalidade contratual, incidirão juros remuneratórios de
5,5% ao ano, debitados e capitalizados
, calculados proporcionalmente ao período de utilização do crédito, acrescidos da atualização monetária (ID.
303311852
).

No período de inadimplemento, a previsão era que
em substituição aos encargos de normalidade pactuados
seria cobrada a comissão de permanência.

Não há, todavia, demonstrativo analítico que comprove a exigência efetiva de comissão de permanência cumulada com esses encargos
, sendo que a
cláusula contratual que prevê comissão de permanência não se confunde com a sua cobrança concreta em moldes vedados.

Pelo CPC, art. 373, I, incumbia ao autor provar a ocorrência e a forma de eventual cumulação indevida nos cálculos
, porém à
falta de prova específica (planilhas, memória de cálculo detalhada que evidencie a sobreposição de encargos), a tese não prospera.

Assim, a previsão contratual para a fase de mora se mostra, em tese, compatível com o regime jurídico do crédito rural, desde que observados os limites legais e vedada a cumulação ilícita de comissão de permanência com os demais encargos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025